Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITO LOCATÍCIO. LEI N. 8.245/1991. CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conquanto regulamentado pela Lei n. 8.245/1991, o contrato de locação de imóvel observa, também, as normas constantes do Código Civil.
2. Ausente comprovação de que a cláusula de eleição do foro prejudique o pleno exercício do direito de defesa do réu, bem como aos demais princípios e prerrogativas dos contratantes, descabe ao juízo singular declinar de ofício da competência relativa, em evidente afronta ao entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 33 do STJ.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (juízo da 2a vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília).